Tribunal: TJPA
Processo: 0012612-59.2017.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10355 - Transferência para reserva
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012612-59.2017.8.14.0017

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: IVAN DE JESUS COELHO CORREA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TR
IBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012612-59.2017.8.14.0017

ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: GIULLIANE PINHEIRO CORRÊA DE LIMA

APELADO:
IVAN DE JESUS COELHO CORREA

ADVOGADAS:

STEPHANIE MUNIZ SANTOS - OAB PI16179-A –
e
CICERA GLEIDE LEITE - OAB PA25326-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10%. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença homologatória de desistência da ação de obrigação de fazer ajuizada por Ivan de Jesus Coelho Corrêa, que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando há valor da causa e proveito econômico mensuráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da equidade é excepcional e exige demonstração de inestimabilidade ou irrisoriedade do proveito econômico, o que não se verifica na hipótese, conforme Tema Repetitivo 1076 do STJ;

4. A sentença observou corretamente os critérios legais, sendo proporcional e razoável a fixação dos honorários no patamar mínimo legal, diante da baixa complexidade da causa e da extinção precoce do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É incabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa e o proveito econômico são mensuráveis; e a fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% mostra-se adequada quando compatível com o trabalho desenvolvido e a complexidade da causa.”

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1076.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo réu
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença (Id.
19411389
), complementada em Embargos de Declaração (Id.
19411396), que homologou a desistência do autor
IVAN DE JESUS COELHO CORREA
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, condenando
o autor/embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC
.

Nas razões recursais (Id.
19411399
), o Estado sustentou a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais mediante apreciação equitativa.

O autor apresentou contrarrazões (Id. 19411404).

O MP em segundo grau se absteve de intervir no feito (Id. 22787343).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento em do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia à necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.

Não assiste razão ao apelante.

Quanto ao pedido de fixação equitativa dos honorários de sucumbência, o art. 85, §2º, do CPC dispõe sobre os parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Ainda, o § 3º do referido dispositivo é expresso no sentido de que esses critérios se aplicam também às causas em que a Fazenda Pública for parte.

No caso, o proveito econômico da parte embargante é mensurável, não havendo que se falar em fixação equitativa dos honorários de sucumbência, que é medida excepcional, aplicável apenas se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (Tema Repetitivo 1076/STJ).

A sentença dos embargos de declaração observou adequadamente os parâmetros legais, fixando os honorários no percentual mínimo de 10%, que se mostra proporcional e razoável, considerando o trabalho desenvolvido pelo procurador do Estado, a baixa complexidade da causa e o fato de o processo ter sido extinto em fase inicial, após a desistência apresentada pela própria parte autora.

Assim, não há fundamento para a majoração pretendida, uma vez que
a fixação em 10% sobre o valor da causa já atende aos critérios do art. 85, § 2º do CPC
, afastando-se a aplicação da equidade, indevida na espécie.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Sem modificação dos honorários de sucumbência, visto que a Fazenda Pública não foi vencida em primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025